Tribunal: STF
Processo: ARE 1256472
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre concedeu a ordem em mandado de segurança para determinar o reenquadramento da impetrante nos termos da Lei estadual nº 3.231/2017. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Diz contrariado o princípio do concurso público. Afirma inconstitucional o ingresso sem concurso público em carreira diversa. Sustenta a inaplicabilidade da decadência em relação a vícios de constitucionalidade. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJEÇÃO.DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMISSÃO EM 10.07.1985. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO ANTERIOR A CF/88. SEM SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONFERIDAS AO SERVIDOR. TRATAMENTO ANÁLOGO AOS SERVIDORES EFETIVOS QUE ACESSARAM CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE PARTICIPAÇÃO E, CONCURSO PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. ART. 30 DA LEI ESTADUAL 3.231/2017 – SECC. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O writ é impetrado por servidor público estadual (cargo de Auxiliar Operacional de serviços diversos), admitido em10/07/1985, sem submissão a concurso público, visando seu reenquadramento de acordo com as disposições do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro de Servidores da Secretaria de Estado da Casa Civil SECC, Lei Estadual n. 3.231, de 15 de março de 2017. 2. Não se configura decadência do prazo para impetração do writ quando a ação constitucional é protocolada dentro do prazo de 120(cento e vinte) dias, este contado a partir da ciência do indeferimento do ato impugnado, porquanto o ato administrativo que indeferiu o pedido de enquadramento se deu em 10/08/2018, e a impetração do mandamus ocorreu em 28/09/2018. Objeção rejeitada. 3. Não há que falar em ausência de prova pré-constituída, eis que os documentos jungidos aos autos pela Impetrante são suficientes e permitem a conclusão segura sobre o respectivo juízo conclusivo a respeito do direito perseguido. Preliminar Afastada. 4. A hipótese dos autos não é de inadequação da via eleita, posto que a complexidade da matéria a decidir não subtrai o direito ao uso do mandamus, desde que os fatos estejam comprovados de plano. Preliminar afastada. 5. Reconhecimento do direito da Impetrante ao reenquadramento funcional, eis que ao longo de sua carreira pública foi beneficiada com diversas movimentações horizontais e verticais que, por sua vez, são reservadas aos servidores efetivos, ou seja, àqueles que acessaram os cargos públicos por força de concurso público. 6. A conduta estatal sustentada no argumento de que a Impetrante não faz jus ao reenquadramento em face da declaração de inconstitucionalidade da Emenda nº 38/2005 à Constituição do Estado do Acre não se apresenta compatível como princípio da segurança jurídica, sob o aspecto subjetivo de proteção à confiança das pessoas no pertinente aos atos, procedimentos e condutas do Estado. 7. A despeito do Ente Estatal entender ser irregular o reenquadramento funcional sem prévia aprovação em concurso público, compreendo que a fluência de longo lapso temporal na relação entre o Impetrante e o Estado do Acre tem o condão de consolidar justas as expectativas do servidor público quanto à ascensão funcional, mormente porque a Administração Pública, ao longo dos anos, conferiu-lhe o reenquadramento tal e qual deferiu para os demais servidores públicos concursados, inexistindo razão e fundamentos que justifiquem a ruptura abruptada situação já consolidada temporalmente entre o agente estatal e o Poder Público. 8. Observância do princípio da segurança jurídica e da confiança dos atos administrativos. 9. Concessão da segurança. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação local seria dado decidir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator